Tribunal: TJBA
Processo: 0000048-32.1997.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000048-32.1997.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BANEB S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOAQUIM NOGUEIRA PIMENTEL

Advogado(s)
:
VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. SALDO DISPONÍVEL PARA COMPENSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PRESUNÇÃO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000048-32.1997.8.05.0233
, em que figuram como apelante BANCO BANEB S.A. e como apelada JOAQUIM NOGUEIRA PIMENTEL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.